Tribunal: TJPA
Processo: 0005023-67.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005023-67.2013.8.14.0013

APELANTE: NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE TRANSPORTES. CREDITAMENTO DE ICMS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS NA SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 155, PARÁGRAFO 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88 E ARTIGOS 19 E 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. INSUMOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DE TRANSPORTES. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo da empresa NORDAL NORTE MODAL Transportes Ltda., nos autos de ação anulatória de lançamento tributário. O agravante alega que o direito ao crédito de ICMS depende do cumprimento de obrigações acessórias relativas à escrituração e destaque nas notas fiscais, que, no caso, não teriam sido observadas. Defende, ainda, que os insumos utilizados pela agravada seriam de uso e consumo próprio, o que inviabilizaria o creditamento de ICMS conforme o art. 33 da LC nº 87/96, e que há vedação ao creditamento nas hipóteses de substituição tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a empresa de transporte de cargas tem direito ao creditamento de ICMS sobre combustíveis, lubrificantes, peças e pneus utilizados em sua atividade-fim, considerando o princípio da não cumulatividade e a natureza dos produtos como insumos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da não cumulatividade do ICMS assegura o creditamento do imposto incidente sobre a aquisição de insumos diretamente empregados na atividade-fim da empresa, sendo aplicável ao caso da empresa agravada, que atua no transporte rodoviário de cargas.

4. Prevista no art. 33, I, da LC nº 87/96, que restringe o creditamento de mercadorias destinadas ao uso e consumo até janeiro de 2033, não se aplica a insumos essenciais utilizados na prestação de serviços de transporte.

5.A jurisprudência consolidada, tanto no Tribunal de Justiça do Pará quanto nos Tribunais Superiores, reconhece a possibilidade de creditamento de ICMS sobre combustíveis, lubrificantes, peças e pneus, desde que esses produtos sejam essenciais e empregados diretamente na atividade econômica de transporte de cargas.

6.No caso concreto, verifica-se que os produtos adquiridos pela agravada configuram insumos indispensáveis ao desempenho de sua atividade, não se enquadrando como bens de simples uso e consumo próprio, mas como itens necessários à prestação de seus serviços, o que legitima o creditamento do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da não cumulatividade do ICMS permite o creditamento do imposto incidente sobre a aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças e pneus por empresa de transporte de cargas, desde que tais produtos sejam essenciais e empregados diretamente na atividade-fim, não se enquadrando na limitação de mercadorias destinadas ao uso e consumo prevista no art. 33, I, da LC nº 87/96.

_______________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA, APL 00031422620158140000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 07/05/2018.

TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0800697-40.2019.8.14.0039, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 11/09/2023.

TJ-PA, AI 00008910620138140000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 10/07/2017.

STJ, AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 19/02/2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao apelo
, nos autos da ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por
NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que
o reconhecimento do direito ao crédito do imposto depende da observância das obrigações acessórias relativas à escrituração e ao destaque do ICMS nas notas fiscais, conforme exigido pela legislação estadual. Afirma que, no caso em tela, houve o descumprimento dessas obrigações, tornando indevido o creditamento. Além disso, defende que os insumos utilizados pela agravada, como peças, pneus e combustível, são de uso e consumo próprio da empresa e não configuram insumos que permitam o creditamento de ICMS, conforme limitação temporal prevista no art. 33 da LC nº 87/96.

Destaca, ainda, que as operações relativas à aquisição de combustíveis e lubrificantes estão sujeitas ao regime de substituição tributária, nos termos do art. 63, V, do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA), o que veda o creditamento do imposto nessas hipóteses. Alega que a recorrida não fez prova adequada da utilização efetiva dessas mercadorias em sua atividade-fim, restando configurada a ausência de demonstração do caráter de insumo necessário ao direito ao crédito tributário.

Ante o exposto,
requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, nos termos acima expostos.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
20348534
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme decisão anteriormente proferida, o cerne da controvérsia reside na aplicação do princípio da não cumulatividade do ICMS e na possibilidade de creditamento do imposto recolhido na aquisição de insumos utilizados pela agravada no exercício de sua atividade econômica de transporte de cargas.

A decisão recorrida reconheceu que, enquanto insumos essenciais à atividade-fim da empresa (como combustíveis e lubrificantes utilizados para o funcionamento dos veículos de transporte), tais produtos não se enquadram na exceção prevista no art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. Esta previsão estabelece que o direito ao crédito de ICMS sobre mercadorias destinadas ao uso e consumo somente poderá ser exercido a partir de janeiro de 2033. No entanto, foi destacado que tal limitação temporal não se aplica a insumos, já que são diretamente empregados na prestação dos serviços da empresa, razão pela qual são considerados passíveis de creditamento imediato, conforme o princípio da não cumulatividade disposto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal e nos arts. 19 e 20 da LC nº 87/96.

Em situações análogas, está Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CREDITAMENTO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES. BENS QUE SE CONSIDERAM INSUMOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. 1.
A exploradora da atividade transporte de cargas, tem o direito ao creditamento referente ao ICMS dos combustíveis, pneus, óleo lubrificante e peças utilizadas na exploração de sua atividade, conforme preceitua o art. 20 da Lei Complementar nº 87/96, pois tais mercadorias são consideradas insumos para sua atividade
. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00031422620158140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/05/2018)

........................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS, PNEUS E CÂMARAS DE AR. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. In casu a sentença recorrida não merece reparos, pois se encontra de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria., relativa a possibilidade de creditamento de ICMS na aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças, pneus e câmaras de ar, por se tratar de insumos

adquiridos e efetivamente aplicados na atividade fim da contribuinte (transporte). Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800697-40.2019.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

.................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS. EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGAS. CREDITAMENTO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. BENS QUE SE CARACTERIZAM COMO INSUMO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante do objeto social da Agravada, transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, deve-se reconhecer que os combustíveis são insumos necessários à prestação do serviço de transporte, e não bens de simples uso e consumo.
2. A jurisprudência do C. STJ e desse E. Tribunal de Justiça é dominante no sentido de considerar cabível o creditamento do ICMS pago pela aquisição de combustíveis e lubrificantes no caso de empresa transportadora, por serem insumos indispensáveis para a operação de transporte de cargas
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AI: 00008910620138140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/07/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/07/2017)

A partir dessa perspectiva, manifesta-se a jurisprudência da Suprema Corte:

TRIBUTÁRIO.
ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUMOS
. 1.
O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerados como insumos.
Julgados: AgInt no REsp 1.208.413/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/05/2017; RMS 32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/10/2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019.

Diante da análise dos autos e da fundamentação da decisão recorrida, verifica-se que a alegação do agravante, no sentido de que os produtos adquiridos pela agravada, tais como peças, pneus e combustíveis, seriam destinados ao uso e consumo próprio e, portanto, não configurariam insumos para fins de creditamento do ICMS, não merece prosperar. Isso porque restou comprovado que a atividade econômica desenvolvida pela agravada é o transporte rodoviário de cargas, sendo evidente que tais produtos são essenciais e diretamente empregados na atividade-fim da empresa. Assim, a utilização de combustíveis, lubrificantes e pneus é intrínseca e indispensável ao desempenho de suas atividades, enquadrando-se como insumos para fins de creditamento do ICMS, nos termos do princípio da não cumulatividade e da legislação vigente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu tal direito ao creditamento.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024